Tribunal: TJPA
Processo: 0011574-64.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011574-64.2017.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MARIA REJANE DE ALMEIDA PINTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PROFESSOR. REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DIREITO AMPARADO EM LEI MUNICIPAL. NÃO PERCEPÇÃO COMPROVADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança que
julgou procedente
o pedido de gratificação de nível superior e concedeu a segurança com repercussão patrimonial a partir da data de impetração do
writ
;

2. Comprovada a previsão do direito em lei municipal vigente ao tempo da aquisição do direito com a graduação da impetrante em curso superior; comprovada a não percepção da verba, por meio de contracheques; e diante da ausência de qualquer justificativa para o não pagamento correspondente, deve ser mantida a sentença;

3. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença que concedeu a ordem de pagamento da gratificação de nível superior a favor da impetrante a partir da data da impetração da segurança. Tudo nos moldes da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 13320193) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA REJANE DE ALMEIDA PINTO
em face do Prefeito Municipal de Monte Alegre,
julgou procedente
o pedido de gratificação de escolaridade postulado na exordial.

Remessa dos autos ao Tribunal para fins de reexame necessário de sentença, dada a ausência de recurso voluntário (Id. 13320196).

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público opinando pela manutenção da sentença (Id. 13403665).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da remessa necessária, porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, julgou procedente a pretensão deduzida, nos moldes dispositivos transcritos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES o pedido autoral e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora proceda à implantação da Gratificação de incentivo de Nível Superior no contracheque da impetrante, com efeitos patrimoniais a contar da data da impetração, corrigidos monetariamente pelo ICPA-e a contar da data da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Sem honorários, por força da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.”

A exordial explana que a impetrante ocupa o cargo efetivo de Professor MAG-1 do Município de Monte Alegre desde o ano de 2007, com atribuição para o magistério do 1º ao 5º ano escolar; tendo concluído o curso de licenciatura plena em pedagogia no ano de 2010, passando a adquirir o direito à percepção da gratificação de escolaridade na ordem de 80% sobre o vencimento base, conforme o inciso II do art. 46 da Lei Municipal nº 4.754/10.

Não foram apresentadas informações pela autoridade apontada como coatora, conforme certificado no Id. 13320193.

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança (Id. 13320193).

A sentença julgou procedente a pretensão face a comprovação, por meio dos contracheques, da não inclusão da gratificação de escolaridade dentre as verbas remuneratórias da impetrante.

Examino.

A impetrante colacionou aos autos cópia da Lei Municipal nº 4.754/10, de 5 de janeiro de 2010 – Plano de Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Rede Municipal de Ensino de Monte Alegre (Id. 13320191), que prevê, no inciso III de seu art. 46, a gratificação no percentual de 80% sobre o vencimento, devida aos professores graduados em licenciatura plena. Vide:

“Art. 46 – Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

(...)

III – Aos Professores portadores de Licenciatura Plena respectivamente, será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base como gratificação de nível superior;

(...).”

O diploma de conclusão, pela impetrante, do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia em 9/3/2012 consta do Id. 13320192.

Os contracheques dos respectivos pagamentos constam do Id. 13320191, mediante os quais se infere que, desde setembro/2017, a impetrante não vem percebendo a gratificação de nível superior.

Sendo a lei municipal vigente ao tempo da graduação, diante da prova dos autos e da ausência de qualquer justificativa para o não pagamento da verba devida, deve ser mantida a sentença que reconheceu a violação ao direito líquido e certo da impetrante e concedeu a ordem para o correspondente acréscimo remuneratório a partir da data da impetração do
mandamus
(outubro/2017).

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária
, para confirmar a sentença que concedeu a ordem de pagamento da gratificação de nível superior a favor da impetrante a partir da data da impetração da segurança. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/05/2023